Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0706845-64.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de falência (id. 223799358 dos autos originários n. 0814513-80.2024.8.07.0016), que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo e determinou emenda à inicial para a autora, aqui agravante, indicar a empresa contra a qual pretende prosseguir a demanda. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de ação de falência proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de RFA PRODUTOS E SERVICOS LTDA e outras. A decisão de ID. 222380717 determinou à autora demonstrar a existência de grupo econômico entre as empresas incluídas no polo passivo, com vistas a justificar o litisconsórcio passivo pretendido. A parte autora, em sua manifestação, limitou-se a alegar que as empresas rés são responsáveis solidárias pela dívida objeto da presente ação, sem, contudo, apresentar elementos concretos que comprovem a configuração de grupo econômico entre elas. A mera alegação de solidariedade não se confunde com a existência de grupo econômico, pois são institutos jurídicos distintos. A solidariedade refere-se à responsabilidade conjunta dos devedores, sendo regida pelo artigo 265 do Código Civil, enquanto o grupo econômico pressupõe a demonstração de uma relação organizacional entre as empresas, em que há controle ou direção unificada, conforme os critérios previstos em legislação específica e sedimentados pela jurisprudência. No presente caso, não foram apresentados, de plano, elementos que demonstrem o controle ou a coordenação entre as empresas rés, tampouco documentos societários, contratuais ou outros indícios que permitam inferir a existência de grupo econômico. Dessa forma, não há suporte fático ou jurídico para a formação de litisconsórcio passivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de formação de litisconsórcio passivo entre as empresas rés. Determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a adequação da petição inicial, indicando unicamente a empresa contra a qual pretende prosseguir a presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que as empresas agravadas são devedoras solidárias da cédula de crédito bancário que lastreia a ação de execução ajuizada anteriormente, cujo título foi emitido pela agravada RFA e avalizado pelas empresas agravadas L.A.R, UNIÃO DA CONSTRUÇÃO e FAZENDA LAR LIMITADA. Argumenta que, “uma vez que nenhuma das 4 (quatro) empresas possuem patrimônio apto a solver o débito, a Requerente ajuizou ação de falência contra todas”. Afirma que “A lei no 11.101/2005, não exige a existência de grupo econômico para ação de falência, e sim o inadimplemento das empresas, sendo o mesmo débito, e de responsabilidade solidária, é possível sim o ajuizamento da ação”. Salienta que os documentos juntados aos autos demonstram que as empresas agravadas são do mesmo sócio, Danillo Goncalves Vieira de Pinho, CPF 967.663.951-68. Argumenta que a propositura da demanda está amparada no art. 94, I e II, da Lei n. 11.101/2005. Questiona “Se estas empresas Requeridas são responsáveis solidárias pelo mesmo débito em sua totalidade, porque não podem contra si, ter decretada a falência?” Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para autorizar o litisconsórcio passivo postulado. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. VII, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1.333.349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 885), fixou a seguinte tese jurídica: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Essa orientação foi consolidada na Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Significa dizer que cada coobrigado responde por si, em separado, e não é abrangido pelos efeitos da recuperação ou falência do devedor principal. Por isso, não se estendem ao avalista eventuais situações que beneficiem o avalizado, porque o avalista assume autônoma em relação à do avalizado. Daí, que eventual nulidade da obrigação do avalizado não compromete a do avalista, não aproveitando a este nenhuma das defesas pessoais, diretas ou indiretas, que àquele possa legitimamente exercer. Nesse sentido, bem elucida o precedente julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016). 5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1o). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 2.129.985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024. Grifado) O presente caso guarda certa peculiaridade, porque, segundo a agravante, tanto a devedora principal como os avalistas estariam sujeitos à falência. Deveras, consta que a execução (autos n. 0705364-65.2022.8.07.0002) foi proposta contra a devedora principal e os avalistas do título de crédito cambiário, para a cobrança de débito atualizado, à época do ajuizamento da ação, no valor de R$ 349.594,88. Como não houve pagamento do débito, tampouco surtiram efeitos as medidas executivas realizadas, a agravante requereu, nos autos originários (n. 0814513-80.2024.8.07.0016), a falência da devedora principal e das empresas avalistas, com base na solidariedade. Portanto, a questão que se põe é saber se a solidariedade entre os devedores (principal e avalistas) autoriza a formação de litisconsórcio passivo na ação de falência. O art. 189 da Lei n. 11.101/2005 remete aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo falimentar, desde que não seja incompatível com os princípios que norteiam os procedimentos e ritos da recuperação judicial e da falência do empresário e da sociedade empresária. Acontece que o pedido de falência (Lei n. 11.101/2005, art. 94) é um mecanismo específico de execução coletiva, voltado exclusivamente contra devedores considerados empresários (pessoas jurídicas societárias ou empresários individuais) que incorreram em atos de falência. Diferentemente de uma execução comum, a falência é um processo de execução concursal coletivo, no qual todo o patrimônio do devedor declarado falido é arrecadado para pagamento proporcional de todos os credores. Trata-se de processo judicial complexo que visa afastar o devedor de suas atividades e liquidar seu patrimônio em benefício da coletividade de credores. Logo, a formação de litisconsórcio passivo no processo falimentar, na maioria das vezes, não é recomendada, máxime quando fundada, como na espécie, essencialmente na solidariedade entre os devedores, sob pena de prejuízo aos princípios da Lei n. 11.101/2005 e tumulto processual. A uma, porque os credores do devedor em recuperação judicial ou cuja falência seja decretada conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005). A duas, porque a tramitação, em separado, de eventuais pedidos de falência dos coobrigados não resulta qualquer prejuízo ao exequente, considerando que “o credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo” (art. 127 da Lei n. 11.101/2005). A três, porque, tendo assumido obrigação autônoma substancial, como visto alhures, o avalista não poderia se aproveitar de eventuais defesas do devedor principal e benefícios concedidos a este no processo falimentar. Com efeito, “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão ligadas à obrigação avalizada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.459.589/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 4/12/2014) A quatro, porque a formação de litisconsórcio passivo entre o devedor principal e as empresas avalistas, com base em mera solidariedade, poderia prejudicar regra de competência estabelecida no art. 3o da Lei n. 11.101/2005. A cinco, porque a inclusão de mais de uma empresa devedora no polo passivo do pedido de falência, quando não integrantes do mesmo grupo econômico, prejudicaria enormemente os trabalhos do administrador judicial, além de dificultar as habilitações de crédito, entre outros entraves, caso seja decretada a falência, comprometendo a adequada condução do processo falimentar de cada devedor envolvido. Nesse contexto, se a agravante compreende que se acham presentes os requisitos da falência de todos os devedores (principal e coobrigados), recomenda-se que ingresse com pedidos separados, evitando complicações processuais. Ante o exposto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator